Tribunal: TJES
Processo: 0020140-93.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020140-93.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER FERREIRA BORGES NASCIMENTO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – LEI DA USURA – NÃO APLICÁVEL - COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 pode prever a capitalização mensal de juros, desde que prevista expressamente no contrato.

2.
A prova da expressa previsão no contrato pode ser feita mediante simples aferição de que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, a teor da Súmula 541 do STJ.

3.
Em conformidade com a Súmula 596 do STF, não se aplica a Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933) nas operações realizadas por instituições privadas integrantes do sistema financeiro nacional.

4.
O instrumento contratual foi celebrado após a Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, em período no qual a cobrança da tarifa de cadastro é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

5.
Conforme-se extrai da Súmula 472 do STJ, é permitida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, desde que não cumulados com comissão de permanência, o que não se verifica no caso em tela.

6.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VAGNER FERREIRA BORGES NASCIMENTO
em face da r. sentença de fls. 137/142-v que, nos autos da
ação revisional

ajuizada pelo apelante em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, julgou improcedente os pedidos autorais, mantendo o contrato de financiamento firmado pelas partes em sua integralidade.

Em suas razões recursais (fls. 145/159), a recorrente pleiteia a reforma da sentença, para julgar procedente a demanda, descrevendo a existência de cláusulas abusivas no contrato de adesão, as quais sintetizo:
(i)
a cobrança de juros acima do limite legal de 12% a.a. (doze por cento ao ano);
(
ii)
a previsão de juros capitalizados;
(iv)
o acúmulo indevido de encargos, tendo em vista que as cláusulas 1 e 1.2 do instrumento contratual estabelecem a cumulação de juros remuneratórios sobre os juros do contrato financeiro, bem como multa sobre os juros remuneratórios e juros moratórios; e
(v)
a cobrança indevida da tarifa de cadastro (TC) no caso de contrato de financiamento, que, para arcar com os custos administrativo, já existe a previsibilidade de juros.

Contrarrazões, às fls. 164/176, pelo desprovimento do recurso.

Intimado, na forma do artigo 10 do CPC (vide ID 7289731), o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Antes de adentrar na análise da lide, reputo pertinente realizar um breve relato da situação fática que envolve a controvérsia.

O apelante narra que celebrou contrato de CDC com o apelado na data de 18/01/2016, tendo por objeto um automóvel VW GOL 1.6, modelo 2009/2010, placa MSY 4306. O pagamento seria realizado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 505,02 (quinhentos e cinco reais e dois centavos), com vencimento em 18/01/2020.

Ademais, afirma ter quitado 37 (trinta e sete) prestações, mas, devido à mudança em sua condição financeira, não mais suportou cumprir com o encargo, razão pela qual ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisitar as cláusulas que, segundo seu entender, se relevam abusivas.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

De início, denota-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança ilegal de juros capitalizados e juros acima do teto legal de 12% a.a. (doze por cento ao ano); da tarifa de cadastro e a cumulação indevida de encargos.

No que diz respeito a
capitalização de juros
, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (
Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015
).

Ainda sobre o tema, a Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros, exigida pelo artigo 5º da Medida Provisória (MP) 1.963/2000, estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

(...) 3. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - “
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No presente caso, à época em que o contrato foi firmado (18/01/2016) já encontrava-se em vigor a MP 1.963/2000, de forma que, em tese, a pactuação de capitalização de juros é cabível. E, analisando o instrumento, verifico que há a taxa de juros anual (27,27%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,03% x 12 = 24,36%), o que demonstra a legalidade, no caso concreto, da pactuação estabelecida.

Ressalto, ainda, que as limitações previstas na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) não se aplicam às operações realizadas pelas instituições financeiras.

Isso porque, prepondera, na hipótese, a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta não existir, para as instituições financeiras, a restrição constante na referida lei, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual
“as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. TAXA PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Contrato submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
2) As limitações previstas na Lei de Usura – Decreto nº 22.626⁄1933 – não se aplicam às operações realizadas pelas instituições financeiras. Súmula 596⁄STF
. 3) Taxa pactuada inferior a taxa média praticada à época da contratação, sendo que a revisão dos juros remuneratórios só é cabível quando demonstrada vantagem excessiva obtida pela instituição financeira. 4) Prejudicada a análise dos demais pedidos, uma vez que somente seriam concedidos caso os juros fossem considerados abusivos. 5) Apelo conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. (
TJES, Classe: Apelação, 6110069181, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016
).

Ademais, a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Veja-se:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

A Colenda Corte Superior, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
a
s peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício possui o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante
a
s peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC – Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do C. STJ, no seguinte sentido:

“(...) eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (
AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021
).

No caso vertente, conforme vislumbrado pelo magistrado primevo, a taxa de juros pactuada em 27,27% (vinte e sete vírgula vinte e sete por cento) ao mês destoa minimamente da taxa média praticada pelo Banco Central no período de janeiro de 2016, fixada em 23,43% (vinte e três vírgula quarenta e três por cento). Tratando-se de aquisição de veículo usado, verifico que a contratação se fez dentro da normalidade, não demonstrando, assim, seu caráter abusivo.

Em relação a
tarifa de cadastro
, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, oportunidade na qual foram fixadas as seguintes teses:

–
1ª Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

–
2ª Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

–
3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Fica claro, então, que, ao contrário do que ocorre com a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), cuja cobrança, a partir de 30/04/2008, é considerada ilegal, permanece
válida a incidência da Tarifa de Cadastro
.

Ressalte-se, ainda, que a referida taxa tem por finalidade, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.919/2010, remunerar a “
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”
.

No caso em tela, o contrato foi firmado no início de 2016, após a resolução supracitada, ou seja, em período no qual a cobrança da referida tarifa é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não há, nos autos, prova de que a cobrança da tarifa não se deu nos termos indicados – início do relacionamento comercial entre as partes –, de forma que considero que a previsão possui respaldo legal, devendo ser mantida a sentença sobre o tema.

No que concerne a alegação de cobrança indevida de encargos, o instrumento contratual em análise prevê os seguintes ônus contratuais (fl. 25):

“
1.2. Estou ciente
de que se eu atrasar o pagamento no vencimento normal desta CÉDULA ou no eventual vencimento antecipado, incorrerei em mora, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, e obrigo-me a pagar, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida acrescida de:
(i)
juros remuneratórios de inadimplência, indicado no quadro acima Especificação do Crédito;
(ii)
multa de 2% (dois por cento); e
(iii)
juros de mora à razão de 12% (doze por cento) ao ano, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa.”.

De acordo com a Súmula 472 do C. STJ, in verbis, é válida a estipulação de encargos moratórios a serem aplicados no período de inadimplência, desde que não cumulados com comissão de permanência.

Súmula 472. “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Embora referida súmula trate da comissão de permanência, da simples leitura de seu texto, conclui-se ser legal a estipulação contratual de juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulativamente, devendo tal cobrança ser mantida da forma como pactuada.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – CAPITALIZAÇÃO – DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ENCARGOS DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – MANTIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) I
nexiste óbice na cobrança cumulada dos encargos moratórios previstos no contrato (juros de mora de 1%, juros remuneratórios às taxas pactuadas e multa moratória de 2%)
. (
TJMG – Apelação Cível 1.0520.09.025536-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2015, publicação da súmula em 30/04/2015
).

_______________________

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA.
Não é abusiva a estipulação contratual que determina a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulativamente, para o período de inadimplência, devendo tal cobrança ser mantida da forma como pactuada
. (
TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.385700-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2015, publicação da súmula em 09/09/2015
).

Por fim, considerando não ter o recorrente manifestado-se expressamente acerca da pretensão de reforma da sentença para fins de reconhecimento da abusividade de outras tarifas, não se pode proceder à análise dos demais encargos contratados, sob pena de violação do Princípio da Devolutividade Recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação do apelante, a título de honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC; ficará suspensa tal cobrança em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.